Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700702-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME AGRAVADO: KLEBSON AISLAN JUSTUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZCON CONSTRUTORA EIRELI – ME contra decisão proferida nos autos do processo 0709838-64.2018.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que converteu parcialmente a obrigação de fazer, inicialmente imposta, em perdas e danos, no importe de R$ 15.000,00. A parte agravante narra que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida, argumenta sobre fatos ocorridos durante a relação jurídica com a parte adversa e, por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão agravada para reconhecer o cumprimento integral da obrigação, a extinção do processo, a restituição dos valores referentes a multa e, por fim, a condenação do agravado por litigância de má-fé. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A sentença, que transitou em julgado, tem o seguinte dispositivo: “Em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar às rés ZCON CONSTRUTORA EIRELI – ME, ALEXANDRA DA SILVA CEZÁRIO e JOSÉ LUIS DE MENEZES SOUSA, que procedam à entrega das vagas de garagem na forma contratada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de incidir multa diária a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” Em contrato, ficou previsto que o comprador teria direito a duas vagas de garagem, uma ao lado da outra e o mais próximo do elevador de acesso ao seu imóvel. Na fase de cumprimento de sentença, uma das vagas acertadas em contrato teve seu uso inviabilizado por ter sido construída uma viga de sustentação (ID. 21639028). Na decisão recorrida, o juízo de origem entendeu que restou impossível o cumprimento da obrigação de fazer o que, por consequência, levou à conversão em obrigação de fazer. Acontece que o agravante, em suas razões, não demonstra que entregou duas vagas de garagem uma ao lado da outra e o mais próximo do elevador de acesso ao imóvel. Não menciona o número das vagas de garagem fornecidas. Também não anexa qualquer imagem das vagas oferecidas ao agravado. Em outras palavras, não comprova que cumpriu ou que pode cumprir a obrigação de fazer da sentença já transitada em julgado. Sobre outras argumentações expostas nas razões recursais, o fato de o agravado ter vendido o imóvel de sua propriedade não caracteriza má-fé, pois é seu direito realizar o negócio jurídico que bem entender quando for de sua propriedade. Sobre a multa cominatória, esta sequer foi debatida na decisão recorrida, de modo que não há qualquer interesse recursal no que toca a esta temática. Enfim, nesta cognição sumária não restou comprovado cabalmente os argumentos do recorrente e nem a suposta probabilidade do direito, assim como não restou comprovado o perigo de dano, até porque não dá pra saber se o valor de R$ 15.000,00 irá afetar as contas da empresa agravante ou não, já que não anexado qualquer relatório/extrato do financeiro da empresa. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 15:28:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator